Tribunal: STF
Processo: AP 1459
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDRIEL MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA FONSECA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 109).



    O acórdão condenatório está pendente de publicação.



    Em 16/3/2023, concedi a liberdade provisória a EDRIEL MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA FONSECA (CPF nº 116.102.746-79), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de residência do réu: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 16/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG, encaminhou requerimento do réu por meio do qual solicita “autorização para sair da comarca de Araxá na data do dia 18/07/2025 a 23/07/2025, a trabalho e visitar a minha mãe na Fazenda Sonho Azul no Município de Perdizes MG” (eDoc. 115, fl. 4). O que deferi, em 17/7/2025 (eDoc.116).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG encaminhou petição da Defesa de EDRIEL MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA FONSECA, na qual solicita autorização para que o réu possa mudar de endereço, salientando que “A mudança de residência se faz necessária por motivos de ordem familiar, financeira e de trabalho, uma vez que vai se casar, seu aluguel atual encerra-se em 31/07/25 e inicia novo trabalho na Fazenda Santa Cecília como trabalhador rural”(eDoc.122, fls.6-7).



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando as informações apresentadas pela Defesa, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a alteração do endereço de EDRIEL MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA FONSECA (CPF nº 116.102.746-79), para a Fazenda Santa Cecília, NSN, Zona Rural, Município de Montividiu, Estado de Goiás, CEP.: 75.915-000, Inscrição Estadual: 114215510. 



    Ressalte-se que a presente decisão, não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Além disso, INTIMEM-SE os advogados constituídos do réu para que junte aos autos, documentos comprobatórios do trabalho realizado no período de 18/7/2025 a 23/7/2025, no Município de Perdizes/MG. 



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente